Tribunal: TJMT
Processo: 1005961-14.2026.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005961-14.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Intervenção de Terceiros, Nulidade, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VIVIANA KARINE DELBEN FERREIRA DE LIMA - CPF: 875.527.791-87 (ADVOGADO), RAIZA RAFAELLA DELBEN FERREIRA DE LIMA - CPF: 009.201.361-92 (AGRAVANTE), ALMIRA SPALENZA FACHETI - CPF: 658.448.667-20 (AGRAVADO), GISELA ALVES CARDOSO registrado(a) civilmente como GISELA ALVES CARDOSO - CPF: 667.682.761-15 (ADVOGADO), MARLON HUDSON MACHADO - CPF: 826.548.401-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO, AGRAVO INTERNO PREJUDICADO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. CUMPRIMENTO DE DECISÃO LIMINAR. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA INTIMAÇÃO PESSOAL. COMUNICAÇÃO PROCESSUAL REALIZADA NOS ENDEREÇOS FÍSICO E ELETRÔNICO INFORMADOS PELA PRÓPRIA EMBARGANTE. DADOS CADASTRAIS REITERADOS EM MANIFESTAÇÕES PROCESSUAIS E FEITO CONEXO. PRESUNÇÃO DE VALIDADE DA INTIMAÇÃO ENCAMINHADA AO ENDEREÇO CONSTANTE DOS AUTOS. ART. 274, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO FORMAL DE ALTERAÇÃO DE DOMICÍLIO PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. MEDIDAS COERCITIVAS E CONSTRITIVAS DECORRENTES DO DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA AFASTADA. RECURSO NÃO PROVIDO

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento contra decisão que reconheceu a validade da intimação da parte embargada e determinou medidas coercitivas, incluindo busca e apreensão de semoventes e bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD, em sede de embargos de terceiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se (i) validade da intimação realizada por meios eletrônicos; (ii) sobrestamento do feito com fundamento no Tema 1.296 do STJ; e (iii) subsiste a concessão da justiça gratuita à agravada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A intimação realizada nos endereços indicados nos autos goza de presunção de validade (art. 274, p.u., do CPC).

4. A reiteração dos mesmos dados de contato em diversos atos processuais, inclusive após a decisão descumprida e em feito conexo, demonstra a ciência da ordem judicial e afasta a alegação de nulidade da comunicação.

5. A ausência de prova de alteração de endereço ou de irregularidade na comunicação processual impede o reconhecimento de nulidade, especialmente quando demonstrada a conduta recalcitrante da parte em cumprir a ordem judicial.

6. Inexiste nulidade sem demonstração de prejuízo, sendo insuficiente a alegação genérica de ausência de ciência quando a própria conduta da parte contribui para a situação processual verificada.

7. O Tema 1.296 do STJ não aplica ao caso, visto que não trata apenas da intimação pessoal para multa, mas da validade da intimação e das medidas coercitivas posteriores.

8. A gratuidade da justiça deve ser mantida, pois a alegação de hipossuficiência não foi afastada por prova em contrário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso de Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento:
“1. Presume-se válida a intimação realizada no endereço constante dos autos, nos termos do art. 274, p.u., do CPC, quando não comprovada a prévia comunicação de alteração cadastral. 2. A ausência de demonstração de prejuízo afasta a alegação de nulidade da comunicação processual, legitimando as medidas coercitivas dela decorrentes.”

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, art. 274, p.u.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, AI nº 1046305-71.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 18.02.2026; TJMT, AI nº 1035352-48.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 26.11.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de instrumento interposto por RAIZA RAFAELLA DELBEN FERREIRA DE LIMA contra decisão proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, no Embargos de terceiro nº 1032355-03.2024.8.11.0041, opostos por ALMIRA SPALENZA FACHETI.

A decisão (i) considerou a embargada intimada da decisão liminar e às ordens dela decorrentes; (ii) determinou o cumprimento dos itens 2 e 4 da decisão de Id. 204373931, consistentes na busca e apreensão dos semoventes, expedição de ofício ao Ministério Público e à OAB/MT; (iii) determinou o bloqueio de ativos financeiros pelo sistema SISBAJUD, no valor de R$ 302.335,04, correspondente à avaliação dos 71 semoventes e, (iv) na hipótese de bloqueio negativo ou parcial, a restrição de veículos via RENAJUD registrados em nome da parte embargada (Id. 345886396).

A agravante alega nulidade da intimação pessoal que embasou a aplicação das medidas coercitivas, ao argumento que as tentativas de intimação por oficial de justiça restaram infrutíferas, sem que houvesse prova de mudança de endereço ou de ocultação deliberada, sendo a inaplicável o art. 274 do CPC. Sustenta que as intimações realizadas por meios eletrônicos, como WhatsApp, e-mail e publicação eletrônica, contraria a Súmula 410 do STJ e que não há prova de que tais endereços eletrônicos lhe pertenciam ou de que tenha havido ciência efetiva do ato.

Requer o provimento do recurso para afastar a validade da intimação e das penalidades dela decorrentes. Subsidiariamente, o sobrestamento do feito, com fundamento no Tema 1296 do STJ e prequestionamentos dos dispositivos invocado (id. 345886390).

A tutela recursal foi parcialmente deferida para atribuir efeito suspensivo parcial ao agravo, a fim de determinar que: (i) eventual bloqueio realizado via SISBAJUD permaneça exclusivamente como depósito judicial, vedado, por ora, qualquer levantamento, transferência ou destinação dos valores; e (ii) fique sobrestada a adoção de novas medidas constritivas (inclusive restrição via RENAJUD) até julgamento do presente agravo (id. 346138896).

Agravo interno interposto por ALMIRA SPALENZA FACHETI impugnando o pedido da justiça gratuita. No mérito, sustenta a ausência de
fumus boni iuris
, ao argumento que houve ciência inequívoca da decisão combatida, tanto pela própria interposição do agravo de instrumento quanto pela alegada intimação realizada por meio eletrônico, inclusive via WhatsApp, com certificação de leitura por oficial de justiça. Alega o
periculum in mora inverso
, afirmando que a manutenção da decisão favorece conduta recalcitrante da agravada, apontada como depositária infiel de 71 semoventes, e compromete a efetividade da prestação jurisdicional, com risco de ocultação ou dissipação patrimonial, pois os bens objeto da controvérsia são de sua propriedade. Requer o provimento do agravo interno para que seja revogada a tutela recursal parcialmente concedida e revogação da concessão da justiça gratuita (id. 348456370).

Contrarrazões ao agravo interno pela manutenção da decisão monocrática (id. 354752898) e ausência de contrarrazões ao Agravo de instrumento (id. 353595355).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Busca a agravante a reforma da decisão que reconheceu a validade de intimação tida por pessoal e determinado o cumprimento de medidas coercitivas, inclusive bloqueio de ativos via SISBAJUD e restrições patrimoniais, em decorrência do descumprimento de decisão liminar deferida. Os embargos de declaração contra a decisão foram rejeitados.

Na origem, trata-se de embargos de terceiro, no qual a agravada/embargante alega ser proprietária da quantia de 71 semoventes, penhorados e depositados em mãos da agravante, no Cumprimento de sentença n. 0004538-64.2013.8.11.0041. A liminar deferiu a suspensão da constrição, determinando à embargada/agravante devolver os semoventes à agravada/embargante.

I – Da intimação pessoal e nulidade do ato

O art. 276, parágrafo único, do CPC, dispõe que: “
presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço.
”

Verifica-se que, antes da prolação da decisão liminar, a agravante/embargada apresentou contestação, em causa própria, oportunidade em que indicou expressamente como meios de contato o endereço situado na Avenida Jornalista Roberto Jacques Brunini, quadra 01, casa 07, bairro Grande Terceiro, Cuiabá-MT, CEP 78015-400, além dos telefones (065) 3624-3999 e (065) 9 9959-9999, bem como o e-mail
dravivianadelben@terra.com.br
.

Esses mesmos dados também foram reproduzidos no cumprimento de sentença n. 0004538-64.2013.8.11.0041, assim como na petição apresentada nos embargos de terceiro, a título de atualização cadastral, ou seja, a embargada sempre esteve no mesmo endereço e com os mesmos contatos.

Verifica-se que os dados de contato foram reafirmados em diferentes momentos processuais, inclusive em feitos conexos e em petição de atualização nos próprios embargos de terceiro, afastando a alegação de desconhecimento da ordem judicial. Ao contrário, a agravante teve ciência da liminar desde o início da controvérsia e deixou de dar cumprimento não por deficiência da comunicação, mas por recalcitrância.

Diante disso, tem-se por válida a intimação da embargada, pois a presunção de validade da comunicação expedida ao endereço constante dos autos somente se afasta mediante prova idônea de alteração oportunamente informada ao juízo, circunstância não demonstrada.

Sobre o assunto, colho precedentes desta eg. Corte:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. INTIMAÇÃO DE DEVEDOR REVEL. CORRESPONDÊNCIA ENVIADA AO ENDEREÇO DE CITAÇÃO. DEVOLUÇÃO SEM RECEBIMENTO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE MUDANÇA DE ENDEREÇO. ART. 274, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. RECURSO DESPROVIDO. [...]

Incide legitimamente a disposição do art. 274, parágrafo único, do CPC, segundo a qual se reputam válidas as intimações encaminhadas ao endereço indicado no processo, quando a parte deixa de cumprir o dever de manter atualizados seus dados cadastrais.

Conforme entendimento consolidado do STJ, não há nulidade sem demonstração concreta de prejuízo, sendo insuficiente a alegação genérica de ausência de ciência quando o conjunto fático-probatório revela que a parte concorreu para a situação que ora pretende infirmar. [...]

(N.U 1046305-71.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2026, Publicado no DJE 24/02/2026).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO ORDINÁRIA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO INTEGRATIVO. EMBARGOS REJEITADOS. [...]

III. RAZÕES DE DECIDIR

A intimação enviada ao endereço constante dos autos é considerada válida nos termos do artigo 274, parágrafo único, do CPC, não havendo comunicação prévia de mudança por parte do agravante.

A utilização do mesmo endereço no Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica e a ausência de alteração formal do domicílio processual reforçam a presunção de regularidade da comunicação. A decisão anterior que reconheceu a validade da intimação transitou em julgado sem impugnação, gerando preclusão e impossibilitando rediscussão da matéria. [...]

A intimação enviada ao endereço constante dos autos é válida nos termos do art. 274, parágrafo único, do CPC, ainda que recebida por terceiro, salvo prévia comunicação de alteração do domicílio processual.

(N.U 1035352-48.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/11/2025, Publicado no DJE 02/12/2025).

Assim, não há falar em invalidade da intimação pessoal da agravante, uma vez que demonstrada sua ciência da demanda e das determinações judiciais, inexistindo demonstração de prejuízo a justificar o reconhecimento de nulidade.

II – Do pedido de suspensão de processo afetado

O Tema 1.296 do Superior Tribunal de Justiça limita a controvérsia à necessidade, ou não, de prévia intimação pessoal do devedor para fins de cobrança de multa decorrente do descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.

In casu
a insurgência recursal se volta à alegada nulidade da intimação tida por pessoal e, por consequência, à validade das medidas coercitivas subsequentes determinadas nos autos dos Embargos de Terceiro, não se limitando, portanto, à discussão estrita versada no paradigma.

Destarte, inviável o sobrestamento pretendido.

III – Do agravo interno

Quanto ao Agravo Interno interposto pela agravada contra a concessão parcial da tutela recursal para atribuir efeito suspensivo parcial ao agravo, verifica-se que o julgamento de mérito pelo colegiado, negando provimento ao Agravo de instrumento, torna prejudicada a análise do Agravo Interno, por perda superveniente de seu objeto.

IV – Impugnação à justiça gratuita

A agravante, em agravo interno, se insurge contra o pedido da gratuidade da justiça, afirmando que não restou comprovado nos autos a hipossuficiência alegada.

A agravante se limitou a presunções genéricas sobre a capacidade econômica do agravado, sem trazer qualquer elemento fático ou documental apto a infirmar o reconhecimento da hipossuficiência.

Consigna-se, por oportuno, que em se tratando de pessoa natural, incide a presunção legal de veracidade da declaração de insuficiência, nos termos do art. 99, §3º, do CPC, que somente pode ser elidida por prova em sentido contrário, ônus do qual o impugnante não se desincumbiu.

Ademais, as declarações de imposto de renda anexado nos Ids. 345886393, 345886394 e 345886395, demonstram a incapacidade financeira alegada.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUSTIÇA GRATUITA. IMPUGNAÇÃO. PROVA DA CAPACIDADE DO BENEFICIÁRIO. ÔNUS DO IMPUGNANTE. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS NºS 7 E 83/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O Tribunal de origem, apreciando as peculiaridades fáticas da causa, deferiu o benefício da assistência judiciária gratuita. A modificação de tal entendimento lançado no v. acórdão recorrido, como ora perseguida, demandaria a análise do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ. 2. Além disso, na hipótese de impugnação do deferimento da assistência judiciária gratuita, cabe ao impugnante comprovar a ausência dos requisitos legais para a concessão do benefício, ônus do qual não se incumbiu a parte ora agravante, segundo assentado pelo acórdão recorrido. Incidência da Súmula 83 do STJ. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1023791 SP 2016/0304627-6, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 16/03/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/03/2017)

Diante disso, afasto a impugnação e concedo os benefícios da justiça gratuita à agravada Raíza, exclusivamente para fins de preparo recursal.

Consideram-se prequestionados os dispositivos legais invocados, nos termos da Súmula 98 do STJ.

Dispositivo

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao Agravo de instrumento.

JULGO prejudicado o Agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026